Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705526-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de restituição do prazo recursal à defesa de JOSÉ RÉGIS SANTANA, postulado no ID 73383210, em face da informação contida na certidão de ID 73575863. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 18:14:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator